Tribunal: TJMT
Processo: 1012551-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em virtude da decisão interlocutória proferida na Ação Ordinária c/c repetição de indébito c/c tutela antecipada no 0026369-23.2003.8.11.0041, movida em seu desfavor por JOSE SILVA e ADEMIR SILVA, perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, revendo o seu entendimento em relação ao pagamento dos honorários periciais, determinou que as partes arquem com 50% (cinquenta por cento) cada uma, bem ainda homologou os honorários do perito no valor de R$ 6.650,00.
Em síntese, sustenta a agravante que (i) houve violação de decisão já afetada pela preclusão; (ii) de acordo com o Código de Processo Civil, é dever de quem alega provar, e de quem requer arcar com os ônus da prova, termos do artigo 95, do CPC.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XI, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Insurge a agravante contra decisão que, em Ação Ordinária na qual o Requerente/agravado alega abusividades contratuais, determinou a realização de perícia, devendo as partes arcar com os respectivos honorários.
Em uma análise sumária e não exauriente verifica-se que a prestação jurisdicional combatida, padece de nulidade, pois deferida a realização de perícia contábil (ID 94452451-pág.558), não poderia o magistrado de primeiro grau, de ofício e sem recurso das partes (preclusão), modificar sua posição.
Como as partes não recorreram da aludida decisão interlocutória, que determinou a realização da perícia as expensas da parte autora, não poderia o magistrado revogar ou alterar o ato processual, por força da incidência da preclusão pro judicato.
Ademais, a formulação de novo pedido com base em supostos documentos/fatos novos, não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, sendo que o novo comando – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão, como dito, já acobertada pelo manto da preclusão.
Assim, não poderia o magistrado revogar ou alterar o ato processual, por força da incidência da preclusão pro judicato.
Em outro aspecto, a produção de prova pericial foi requerida pela parte autora/agravada (ID 94452451-pág.14; ID 84452451-pág.231 e ID 94452451-pág.262/263), devendo incidir a regra expressa no artigo 95, §3o, do CPC, deve ser aplicado um dos incisos do art. 95, do Código de Processo Civil.
Portanto, considerando que no caso foi a parte agravada quem requereu a perícia, sendo a responsável pelos seus custos, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.
Feitas tais considerações DEFIRO A MEDIDA LIMINAR tão somente para suspender a parte da decisão recorrida que determinou que a agravante efetue o depósito de 50% dos honorários periciais, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
=em substituição legal =